Tribunal: TJPA
Processo: 0803017-68.2019.8.14.0005
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): MAIRTON MARQUES CARNEIRO
Órgão julgador: MAIRTON MARQUES CARNEIRO
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Público
Assuntos: 13390 - Dano Moral / Material
Data de julgamento: 2026-05-11

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0803017-68.2019.8.14.0005

APELANTE: NORTE ENERGIA S/A

APELADO: ALDINEIA GOMES DA COSTA, JAILSON DA SILVA CORREIA

RELATOR(A):
Desembargador MAIRTON MARQUES CARNEIRO

EMENTA

PROCESSO N.º 0803017-68.2019.8.14.0005

TIPO DE RECURSO:
APELAÇÃO CÍVEL

ÓRGÃO JULGADOR:
2ª TURMA DE DIREITO PÚBLICO

APELANTE:
NORTE ENERGIA S/A

APELADO:
JAILSON DA SILVA CORREIA E ALDINEIA GOMES DA COSTA

RELATOR:
DESEMBARGADOR MAIRTON MARQUES CARNEIRO

APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO ADMINISTRATIVO E AMBIENTAL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. USINA HIDRELÉTRICA DE BELO MONTE. PLANO BÁSICO AMBIENTAL (PBA). REASSENTAMENTO URBANO COLETIVO (RUC). FAMÍLIA CONVIVENTE. MARCO TEMPORAL (DATA DE CORTE). PECULIARIDADE DO BAIRRO JARDIM INDEPENDENTE II. CADASTRAMENTO TARDIO EM 2015. COMPROVAÇÃO DE NÚCLEO FAMILIAR AUTÔNOMO. PROVA DOCUMENTAL E TESTEMUNHAL COESA. SENTENÇA MANTIDA.

I. Caso em exame

1. Recurso de apelação interposto pela concessionária Norte Energia S/A em face de sentença que julgou parcialmente procedente o pedido inicial, condenando-a a conceder aos autores (núcleo familiar convivente) unidade habitacional em Reassentamento Urbano Coletivo (RUC) ou carta de crédito equivalente, indeferindo os pleitos de danos morais e materiais.

II. Questão em discussão

2. A questão reside em verificar se os apelados preenchem os critérios de elegibilidade do Plano Básico Ambiental (PBA) para a categoria "família convivente", notadamente se a "data de congelamento" de 25/01/2013 defendida pela apelante é aplicável ao caso e se há prova de autonomia financeira e funcional do núcleo familiar.

III. Razões de decidir

3. O Bairro Jardim Independente II possui situação peculiar no cronograma da UHE Belo Monte, com cadastramento socioeconômico realizado apenas em 2015 por determinação do órgão ambiental. Inaplicabilidade da data de corte de janeiro de 2013 quando a própria concessionária realizou o levantamento na área em dezembro de 2015.

4. O conjunto probatório, composto por certidão de nascimento de filha em comum (2014), correspondências bancárias (2015) e o próprio cadastro socioeconômico da ré (ID 22456196, p. 26/29), além de depoimentos testemunhais harmônicos, comprova a existência de núcleo familiar autônomo e residente no imóvel impactado antes da remoção compulsória.

5. O ônus da prova foi satisfatoriamente cumprido pelos autores (art. 373, I, CPC), restando demonstrada a condição de família convivente elegível ao benefício do RUC.

IV. Dispositivo e tese

6. Recurso conhecido e desprovido.

Tese de julgamento:
1. Para os moradores do Bairro Jardim Independente II, a data de congelamento para fins de elegibilidade aos benefícios do PBA deve considerar o cronograma específico de cadastramento da área (2015). 2. Comprovada a coabitação e a autonomia do núcleo familiar convivente por provas documentais e orais, impõe-se o dever de reassentamento.

Dispositivos legais relevantes citados:
Código de Processo Civil, arts. 85, § 11 e 373, I; Código Civil, arts. 114 e 436.

ACÓRDÃO

Vistos, etc.

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da 2ª Turma de Direito Público, por unanimidade de votos, em conhecer do recurso de apelação e
negar-lhe provimento
, nos termos do voto do Desembargador Relator. Plenário Virtual da 2ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará,
presidida pela Exma. Desembargadora Luzia Nadja Guimarães Nascimento.

Belém/PA, datado e assinado eletronicamente.

Desembargador Mairton Marques Carneiro
Relator

RELATÓRIO

RELATÓRIO

Trata-se de recurso de apelação interposto pela
NORTE ENERGIA S/A
(ID 22456293) contra a sentença proferida pelo Juízo da 1ª Vara Cível e Empresarial de Altamira (ID 22456291), que julgou parcialmente procedente a ação movida por
JAILSON DA SILVA CORREIA
e
ALDINEIA GOMES DA COSTA
, nos seguintes termos:

“(...) ISTO POSTO, ISTO POSTO, julgo parcialmente procedentes os pedidos formulados na inicial para que a requerida NORTE ENERGIA S/A conceda o imóvel em reassentamento urbano coletivo ou carta de crédito equivalente aos autores JAILSON DA SILVA CORREA E ALDINEIA GOMES DA COSTA, corrigido monetariamente desde a data de a efetiva retirada da família do imóvel afetado, resolvendo, assim, o mérito da querela, nos termos do art. 487, I, do CPC. Noutro giro, julgo improcedentes os pleitos de dano material e dano moral formulados pelos autores, nos termos art. 487, I, do CPC. Por fim, sucumbentes majoritariamente, condeno os autores ao pagamento de custas e despesas processuais e honorários advocatícios sucumbenciais na proporção de 15% (quinze por cento) do valor da condenação, porém suspensas em razão da gratuidade de justiça concedida nos autos.”

Na origem, os autores, ora apelados alegaram ser "família convivente" residente no imóvel de código UHE-BM-IND-II-167 (propriedade da genitora da autora), situado no Bairro Jardim Independente II. Afirmam que, por constituírem núcleo autônomo com economia própria e prole, fazem jus ao reassentamento urbano previsto no Plano Básico Ambiental (PBA) da UHE Belo Monte. Requereram a Concessão de unidade habitacional em RUC (estimada em R$ 100.000,00); danos materiais (R$ 13.600,00) e danos morais (R$ 20.000,00) (ID 3149652).

Ao sentenciar (ID 22456291), o magistrado de piso reconheceu o direito ao reassentamento, fixando que a data de congelamento para o bairro específico foi em 2015, e que as provas (certidão da filha em 2014 e correspondências em 2015) confirmam a união estável e residência. Julgou improcedentes os danos materiais (falta de previsão contratual de aluguéis) e morais (ausência de má-fé).

Irresignada, a concessionária apela (ID 22456293) sustentando que os autores não preencheram os requisitos do PBA até a data de congelamento (25/01/2013). Alega que não houve prova de independência financeira e que o autor Jailson trabalhou em Goiânia entre 2014/2015, o que descaracterizaria a residência no local. Invoca interpretação restritiva do benefício (arts. 114 e 436 do CC).

Em Contrarrazões (ID 22456301), os apelados reiteram o acerto da sentença, destacando que o cadastramento no Jardim Independente II só ocorreu em 2015, tornando inviável a aplicação do marco de 2013. Pedem a majoração dos honorários.

Instado a se manifestar, a douta Procuradoria de Justiça (ID 27198091) manifestou-se pelo conhecimento e desprovimento do recurso.

É o relatório, síntese do necessário.

VOTO

VOTO

I. Admissibilidade recursal

Presentes os pressupostos de admissibilidade, notadamente a tempestividade (ID 22456297) e o preparo (ID 22456296), conheço da apelação.

II. Mérito

A controvérsia cinge-se à elegibilidade dos apelados para o benefício de Reassentamento Urbano Coletivo (RUC). A apelante fundamenta sua recusa no descumprimento do marco temporal de 25/01/2013.

Todavia, a prova dos autos revela que o imóvel está situado no Bairro Jardim Independente II, localidade onde o levantamento socioeconômico ocorreu apenas no final de 2015 (ID 22456216). Exigir que a família comprovasse autonomia em 2013 para um cadastro feito em 2015 é medida desproporcional e alheia à realidade fática do cronograma do próprio empreendedor.

Em caso análogo envolvendo família que residia no mesmo Bairro Jardim Independente II, e cujo cadastramento do imóvel também ocorreu em 2015, esta Corte de Justiça já decidiu:

Ementa: DIREITO ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. USINA HIDRELÉTRICA BELO MONTE. OBRIGAÇÃO DE FAZER. REASSENTAMENTO URBANO COLETIVO. CRITÉRIOS CUMULATIVOS DO PBA. FAMÍLIA CONVIVENTE. DIREITO À MORADIA. DANO MORAL. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação Cível interposta por Norte Energia S/A contra sentença que, em Ação de Obrigação de Fazer c/c Indenização por Danos Materiais e Morais proposta por Santa Martins Ramos, condenou a ré a entregar uma unidade habitacional em Reassentamento Urbano Coletivo (RUC) e ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 5.000,00. A autora alegou residir com seus filhos e familiares em imóvel afetado pela implantação da UHE Belo Monte, e que preenchia os requisitos para ser beneficiária do reassentamento, embora tenha sido excluída dos programas da ré.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) definir se a parte autora faz jus à unidade habitacional prevista no Reassentamento Urbano Coletivo, à luz dos critérios do Plano Básico Ambiental (PBA); (ii) estabelecer se é devida a indenização por danos morais pela conduta da ré.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A condição de “família convivente” da autora encontra respaldo em prova documental, que demonstra o vínculo socioafetivo com a possuidora Márcia Drago e sua residência no imóvel afetado antes da data de corte.

(...)

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento:

A comprovação de vínculo socioafetivo e coabitação em imóvel afetado pela UHE Belo Monte basta para o reconhecimento da condição de família convivente, ainda que ausente renda própria antes da data de corte.

A exclusão indevida de pessoa que preenche os requisitos do PBA para reassentamento viola o direito à moradia e enseja reparação por danos morais.

A análise dos requisitos do PBA deve considerar a realidade social e familiar, admitindo vínculos afetivos e composição familiar ampliada.

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 6º; CPC, art. 487, I; art. 85, §11.

Jurisprudência relevante citada: TJ-SC, AC nº 2013.064947-9, Rel. Des. Jaime Ramos, j. 23.07.2015; TJSC, Ap. Cível nº 2013.063017-0, Rel. Des. Sérgio Roberto Baasch Luz, j. 24.06.2014; TJ-CE, AI nº 0621045-71.2020.8.06.0000, Rel. Des. Maria Iracema Martins do Vale, j. 27.11.2023.

(TJPA - APELAÇÃO CÍVEL - Nº 0801187-04.2018.8.14.0005 - Relator(a): MAIRTON MARQUES CARNEIRO - 2ª Turma de Direito Público - Julgado em 2025-06-02)

A certidão de nascimento da filha do casal, em 11/09/2014 (ID 22456196 - Pág. 26), e as correspondências da CEF de 2015 (ID. 22456196 - Pág. 29) demonstram a estabilidade do núcleo familiar no endereço impactado. O fato de o autor ter trabalhado meses em Goiânia não rompe o vínculo de moradia com sua família em Altamira, característica comum do mercado de trabalho na construção civil.

A prova testemunhal (ID 22456286 - Pág. 9) confirmou que o casal residia no imóvel da genitora como unidade autônoma muito antes da remoção. Assim, a sentença deu correta aplicação ao art. 373, I do CPC, reconhecendo o direito ao benefício previsto no PBA. Quanto aos pedidos indenizatórios negados, não houve recurso autoral, mantendo-se a improcedência.

Ante o exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso. Majoro os honorários advocatícios recursais em 2% sobre o valor da condenação (totalizando 17%) em desfavor da NORTE ENERGIA S/A, os quais devem ser revertidos ao Fundo de Reaparelhamento da Defensoria Pública do Estado do Pará.

Considerando os deveres de boa-fé e de cooperação para a razoável duração do processo, expressamente previstos nos arts. 5º e 6º do CPC, ficam as partes advertidas de que a interposição de recursos manifestamente protelatórios, ou que promovam indevidamente rediscussões de mérito, poderá ensejar a aplicação das multas previstas nos arts. 81; 1.021, § 4º; e 1.026, §§ 2º e 3º, do Código de Processo Civil.

Belém/PA, data da assinatura digital.

É como voto.

Desembargador MAIRTON MARQUES CARNEIRO
Relator

Belém, 18/05/2026